Tribunal: TJSP
Processo: 1004934-04.2020.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000954709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004934-04.2020.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos,
em que é embargante MARIA CLÁUDIA DE ALVARENGA GARCIA, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004934-04.2020.8.26.0577/50000 -Voto no
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 1004934-04.2020.8.26.0577/50000
Embargante:
MARIA CLÁUDIA DE ALVARENGA GARCIA
Embargado:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Comarca/Vara:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / 1a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
Juiz prolator:
SILVIO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS
VOTO No 27.348
Embargos
de
Declaração.
Omissão.
Contradição.
Obscuridade.
Erro
material.
Inexistência.
Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do acórdão de fls. 239/251, que deu provimento aos recursos
oficial e voluntário do Município de São José dos Campos em ação de
rito ordinário na qual servidora pública municipal requereu o recálculo
da gratificação pelo exercício de atividades em condições especiais de
trabalho (ACET), a fim de que passe a incidir sobre as verbas recebidas
a título de “plano de carreira”, “vantagem pessoal”, adicional por tempo
de serviço e sexta-parte e a inclusão da “vantagem pessoal” na base de
cálculo do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte.
Reiterando a argumentação inicial, a autora
opôs os presentes embargos declaratórios, com explícito propósito
infringente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004934-04.2020.8.26.0577/50000 -Voto no
3
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 01
dos embargos).
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado.
Como já destacado (fls. 246): “De fato, a
norma determina expressamente a incidência da ACET tão somente
sobre o salário básico do servidor. Indo além, a referência ao 'padrão
de vencimentos do cargo' ou ao vencimento correspondente a grau e
nível específico da tabela salarial revela que o valor a ser considerado
não é o salário efetivamente recebido pelo servidor individual, que
poderia eventualmente incluir incorporações ou progressões salariais,
mas o vencimento correspondente ao cargo, considerado em abstrato
conforme expresso na tabela correspondente da lei municipal. Em
consequência, o pedido inicial também não encontra apoio na previsão
do art. 47, § 2o da LCM no 56/92 (que, de resto, condiciona eventuais
incorporações aos 'casos e condições indicados em lei'), ou previsões
de incorporação da sexta-parte ou do 'plano de carreira'”.
A embargante não pretende correção de
eventuais vícios nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
mas apenas a inversão de julgamento que não lhe foi favorável. Mas os
embargos de declaração só são cabíveis nos casos enumerados no artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004934-04.2020.8.26.0577/50000 -Voto no
4
1.022 do CPC, ou seja, quando existir no acórdão ou na sentença
obscuridade ou contradição (inciso I), quando for omitido ponto ou
questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a
requerimento (inciso II), ou ainda, para corrigir erro material (inciso
III).
Na clássica lição do mestre José Frederico
Marques a omissão caracteriza-se quando o acórdão deixa de
pronunciar-se sobre questão concernente ao litígio que deveria ser
decidida (MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, edição
Saraiva, 1975, vol. 3/161), não se constituindo omissão a falta de
indicação dos dispositivos legais em que se assentou o julgamento, mas
a falta de apreciação de algum ponto sobre o qual deveria o acórdão se
pronunciar, circunstância que não ocorreu. Quanto à contradição
lecionava o mestre que esta se configura quando inconciliáveis entre si,
no todo ou em parte, proposições ou segmentos do acórdão. E rematava
que o acórdão conterá obscuridade quando ambíguo e de entendimento
impossível, ante os termos e enunciados equivocados que contém (obra
citada).
E, na espécie, não se constata a ocorrência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão embargado
pronunciou-se sobre o que deveria pronunciar-se e o acerto ou desacerto
do entendimento ali esposado não pode ser discutido nos estreitos
limites dos embargos declaratórios, mesmo porque, como já decidiu o
Colendo Supremo Tribunal Federal, os embargos de declaração têm
pressupostos certos, CPC, art. 535, I e II, não se prestando a corrigir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004934-04.2020.8.26.0577/50000 -Voto no
5
error in judicando (RTJ 176/707).
Ademais, é cediço que os embargos de
declaração, ainda que opostos com caráter infringente ou para fins de
prequestionamento, devem se enquadrar nas hipóteses do artigo 1.022
do Código de Processo Civil e não se prestam a rediscutir a lide.
Assim sendo, os embargos de declaração não
têm função infringente, não servem para esclarecer dúvida subjetiva ou
obter reforma do julgado. Incabível, nesta sede, a pretensão de correção,
alteração, mudança do julgamento ou de seus limites. Declarar não
corresponde a corrigir, adicionar, modificar, estabelecer disposição
nova (cf. RJTJSP 92/328, Embargos de Declaração no 210.481-1/6,
Relator Desembargador MUNHOZ SOARES).
Estando o acórdão motivado, compreensível,
como na espécie, não se justifica a pretensão de novo exame.
Reiteradamente vem sendo reconhecido, inclusive pelos Tribunais
Superiores, que os embargos de declaração não podem, a pretexto de
suprimir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição, alterar, na
substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354; RTJ 121/260), e que
não se impõe responder a todas as alegações das partes, que se
consideram rejeitadas pela motivação acolhida (informativo STF no 61;
RSTJ 148/356).
A rigor, não há impugnação aos fundamentos
do acórdão embargado, mas renovação dos argumentos e referência a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004934-04.2020.8.26.0577/50000 -Voto no
6
julgados em sentido diverso, o que não é justificativa para acolhimento
dos embargos de declaração.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora